Tribunal: TJBA
Processo: 8056499-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056499-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

AGRAVADO: JADSON SANTOS DE ASSIS

Advogado(s)
:
ANDERSON BARROS BAHIA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECISÃO PROFERIDA NO DESPACHO INICIAL. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO E OBSERVÂNCIA DO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO. SANEAMENTO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Irará, nos autos de Ação Revisional de Contrato ajuizada por Jadson Santos de Assis, que, no despacho inicial, determinou a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, impondo à parte ré a juntada de todos os documentos pertinentes ao litígio, sob pena de presunção de veracidade dos fatos alegados. O agravante sustenta a inadequação da inversão automática, a ausência de fundamentação concreta quanto à hipossuficiência técnica e à verossimilhança das alegações, bem como a impropriedade do momento processual em que determinada a medida, pleiteando a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a inversão do ônus da prova pode ser determinada de forma genérica no despacho inicial, em razão da existência de relação de consumo; (ii) estabelecer se o momento processual adequado para a redistribuição do ônus probatório é a decisão de saneamento e organização do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 6º, VIII, do CDC condiciona a inversão do ônus da prova à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor, exigindo análise concreta pelo magistrado, não se admitindo inversão automática em razão da mera existência de relação de consumo.

4. O art. 373, § 1º, do CPC admite a distribuição dinâmica do ônus da prova, desde que o juiz profira decisão fundamentada e assegure à parte a oportunidade de se desincumbir do encargo que lhe foi atribuído.

5. O art. 357, III, do CPC estabelece que a definição da distribuição do ônus da prova deve ocorrer na decisão de saneamento e organização do processo, após a delimitação dos pontos controvertidos.

6. A jurisprudência predominante entende que a inversão do ônus probatório constitui regra de instrução, devendo ser apreciada no momento processual oportuno, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

7. A inversão genérica determinada no despacho inicial, sem delimitação específica dos fatos controvertidos, revela-se prematura e potencialmente prejudicial ao regular exercício do contraditório, especialmente em demandas revisionais que envolvem análise de cláusulas contratuais, taxas de juros, capitalização e encargos financeiros.

8. A decisão agravada deve ser reformada para afastar a inversão do ônus da prova determinada no despacho inicial, resguardada a possibilidade de reexame da matéria pelo juízo de origem na fase de saneamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não ocorre de forma automática, exigindo fundamentação concreta quanto à verossimilhança das alegações ou à hipossuficiência do consumidor.

2. A redistribuição do ônus da prova constitui regra de instrução e deve ser definida, preferencialmente, na decisão de saneamento e organização do processo, nos termos do art. 357, III, do CPC.

3. É prematura a inversão genérica do ônus da prova determinada no despacho inicial, sem a prévia delimitação dos pontos controvertidos e a observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, § 1º, 357, III, e 400, I; CPC, art. 1.015, XI.

Jurisprudência relevante citada
: TJCE, AI nº 0621933-69.2022.8.06.0000, Rel. Des. José Ricardo Vidal Patrocínio, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022; TJPR, AI nº 0061762-30.2022.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15ª Câmara Cível, j. 06.03.2023; TJBA, AI nº 8003063-52.2018.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, 4ª Câmara Cível, pub. 25.09.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8056499-76.2025.8.05.0000,
oriundos da Comarca de
Irará
, tendo como Agravante
BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS
S.A.
sendo Agravado

JADSON SANTOS DE ASSIS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso.

09